Tribunal: TJSP
Processo: 1500841-30.2019.8.26.0106
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-09-17
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO - ART. 155, § 4o, I, DO CP - RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINAR – NULIDADE DA AUDIÊNCIA INSTRUÇÃO – AUSÊNCIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU – INDEVIDA DECRETAÇÃO DA REVELIA - NÃO VERIFICADO – O apelante tinha plena ciência da ação penal proposta em seu desfavor, pois foi citado pessoalmente, cabendo a ele acompanhar o andamento

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO - ART. 155, § 4o, I, DO CP - RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINAR – NULIDADE DA AUDIÊNCIA INSTRUÇÃO – AUSÊNCIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU – INDEVIDA DECRETAÇÃO DA REVELIA - NÃO VERIFICADO – O apelante tinha plena ciência da ação penal proposta em seu desfavor, pois foi citado pessoalmente, cabendo a ele acompanhar o andamento processual, bem como manter atualizado seu endereço onde possa ser localizado, devendo comunicar o juízo processante sobre eventual mudança - Escorreita a decisão que decretou a revelia do réu com fulcro no art. 367 do CPP. DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA – NULIDADE – NÃO VERIFICADO – Inteligência da súmula no 523 do STF: "No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu".
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE - Autoria e materialidade sobejamente comprovadas, não se vislumbrando qualquer possibilidade de desclassificação para o crime de invasão de domicílio.
AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – POSSIBILIDADE – É pacífica a orientação do C. STJ no sentido de que a incidência da qualificadora previstas no artigo 155, § 4o, inciso I, do Código Penal exige exame pericial para a comprovação do rompimento de obstáculo, somente admitindo-se a prova testemunhal ou prova indireta quando justificada a impossibilidade de realização do laudo direto. Nesse contexto, ainda que a presença da circunstância qualificadora esteja em consonância com as provas colhidas nos autos, mostra-se imprescindível a realização de exame de corpo de delito, que embora realizado, restou prejudicado em face da demora na solicitação e realização da perícia.
DECOTE DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA ALCANÇADA PELO QUINQUÍDIO DEPURADOR – NÃO VERIFICADO - Na esteira do disposto no art. 64, inciso I, do Código Penal, não decorreu lapso superior a cinco anos entre a extinção das penas alusivas às condenações anteriores e a infração posterior.
ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL – IMPOSSIBILIDADE - Tratando-se de réu reincidente e portador de circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes), inviável a fixação de regime prisional mais brando, nos termos do art. 33, § 2o, alínea "b", e § 3o, do Código Penal, devendo ser mantido o regime inicial fechado.
Recurso parcialmente provido.